Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716239-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA DOS SANTOS D E C I S Ã O Intime-se a autoridade impetrada, por Mandado, para cumprimento do quanto decidido por esta Egrégia Câmara Cível, reintegrando a impetrante ao Certame, sem qualquer restrição - em razão do trânsito em julgado do processo -, bem como sua aprovação em todas as etapas do Certame, observando-se a classificação. Determino seja informado o cumprimento da decisão nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de adoção das medidas legais cabíveis. Expeça-se Mandado, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista. Desembargador Eustáquio de Castro Relator